Tribunal: TJSP
Processo: 2183733-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
res solicitados para comprovar a efetiva situação financeira impede o reconhecimento da hipossuficiência, prevalecendo a conclusão do juízo de origem.
7. A contratação de advogado particular, embora não afaste por si só o direito ao benefício, reforça o indício de capacidade econômica, especialmente na ausência de prova robusta em sentido contrário.
8. A jurisprudência do TJ-SP é firme no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração clara da necessidade, sob pena de banalização do instituto e oneração indevida da máquina judiciária.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, restando considerada prequestionada a matéria arguida.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração firmada pela parte quando outros elementos dos autos indicam capacidade de arcar com as custas do processo. 2. Cabe ao juiz indeferir o benefício diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP, AI 2006411-59.2022.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022.
TJ-SP, AI 2183697-92.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020.
TJ-SP, AI 0100021-22.2022.8.26.9052, Rel. Matheus Barbosa Pandino, j. 31/05/2022.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2183733-61.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 06/08/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água

Relator(a):

Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

06/08/2025

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Recurso desprovido.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta que faz jus ao benefício, apresentando declaração de hipossuficiência e documentos bancários, pretendendo a reforma da decisão de primeiro grau. O recurso é tempestivo, preparado e processado no efeito devolutivo, dispensadas as informações e a intimação da parte adversa ante a ausência de angularização da relação processual.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica que autorize a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil de 2015 disciplina, em seus artigos 98 a 102, o direito à gratuidade da justiça, assegurando o benefício àquele que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento.
4. Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, cabe ao juiz indeferir o pedido quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não se admitindo presunção absoluta de pobreza pela simples declaração da parte.
5. A análise dos autos demonstra a existência de contradições entre os extratos bancários apresentados, que indicam movimentações incompatíveis com os rendimentos declarados à Receita Federal, inferiores a três salários-mínimos.
6. A ausência de esclarecimentos ou documentos complementares solicitados para comprovar a efetiva situação financeira impede o reconhecimento da hipossuficiência, prevalecendo a conclusão do juízo de origem.
7. A contratação de advogado particular, embora não afaste por si só o direito ao benefício, reforça o indício de capacidade econômica, especialmente na ausência de prova robusta em sentido contrário.
8. A jurisprudência do TJ-SP é firme no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça exige demonstração clara da necessidade, sob pena de banalização do instituto e oneração indevida da máquina judiciária.
9. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, restando considerada prequestionada a matéria arguida.

Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração inequívoca de hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples declaração firmada pela parte quando outros elementos dos autos indicam capacidade de arcar com as custas do processo. 2. Cabe ao juiz indeferir o benefício diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2o, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante:
TJ-SP, AI 2006411-59.2022.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 23/02/2022.
TJ-SP, AI 2183697-92.2020.8.26.0000, Rel. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara de Direito Privado, j. 30/09/2020.
TJ-SP, AI 0100021-22.2022.8.26.9052, Rel. Matheus Barbosa Pandino, j. 31/05/2022.